Tribunal: STJ
Processo: 5009430-36.2023.8.21.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953252 - RS(2025/0200426-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OFICINA MECANICA E TRANSPORTES MASCHKE LTDA
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: JOAO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM
NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. Considerando o não conhecimento dos embargos de declaração por
intempestividade e a consequente não interrupção da contagem do prazo para
novos recursos, o recurso especial se mostrou intempestivo.
2. A alegação de falha na intimação sobre a decisão que julgou os embargos
de declaração não se mostra relevante, tendo em vista que ao tempo de tal
intimação o prazo para a interposição do recurso especial já estava exaurido.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a4697fb9-6e2f-48a8-a440-b689aacb881b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953252 - RS(2025/0200426-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OFICINA MECANICA E TRANSPORTES MASCHKE LTDA
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: JOAO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM
NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. Considerando o não conhecimento dos embargos de declaração por
intempestividade e a consequente não interrupção da contagem do prazo para
novos recursos, o recurso especial se mostrou intempestivo.
2. A alegação de falha na intimação sobre a decisão que julgou os embargos
de declaração não se mostra relevante, tendo em vista que ao tempo de tal
intimação o prazo para a interposição do recurso especial já estava exaurido.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por OFICINA MECÂNICA E
TRANSPORTES MASCHKE LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria na
qual neguei provimento ao seu agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado
(fl. 183):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA
DE
VEÍCULO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DO PREPARO DESATENDIDA.
DESERÇÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA54914751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:55
Código de Controle do Documento: 47ab5797-0b45-46c0-82ba-0ba93748e180

Não conhecidos os embargos de declaração opostos (fls. 205-207).
Em suas razões, a parte agravante defende a tempestividade do recurso
especial. Aduz falha na intimação sobre a decisão que julgou os embargos de declaração.
Postula pelo provimento deste agravo.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 318-322).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o não conhecimento dos
embargos de declaração por intempestividade não interrompe a contagem do prazo para
o manejo dos demais recursos.
Nesse, cito o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DO
NCPC. OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do do NCPC, não art. 1.022
merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou
provimento ao agravo em recurso especial em virtude
de que os embargos de declaração, quando não
conhecidos por intempestividade, não interrompem o
prazo para a interposição de qualquer outro recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no relator
Ministro Moura
Ribeiro, Terceira
AREsp n. 3.014.261/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

No caso dos autos, a recorrente foi intimada do acórdão que julgou a
apelação em
(fl. 192). Como os embargos de declaração opostos (fls. 194-195)
16/9/2024
não foram conhecidos por intempestividade (fls. 205-207), não houve interrupção da
contagem do prazo para a oposição de outros recursos.
Logo, o recurso especial protocolado no dia
(fl. 211) se mostra
24/1/2025
intempestivo.
O argumento de que houve falha na intimação sobre a decisão que julgou
os embargos de declaração se mostra irrelevante, tendo em vista que ao tempo de
tal intimação o prazo para o manejo do recurso especial já havia expirado.
Documento eletrônico VDA54914751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:55
Código de Controle do Documento: 47ab5797-0b45-46c0-82ba-0ba93748e180

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54914751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:55
Código de Controle do Documento: 47ab5797-0b45-46c0-82ba-0ba93748e180

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.252 / RS
Número Registro: 2025/0200426-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000122620138210029 50094303620238210029 52741169220238217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OFICINA MECANICA E TRANSPORTES MASCHKE LTDA
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: JOAO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OFICINA MECANICA E TRANSPORTES MASCHKE LTDA
ADVOGADA
: JOSIANE MALLET BALBE - RS040048
AGRAVADO
: JOAO BATISTA NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55294842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: 7feddd1f-a106-4ec3-ba91-e700a4247d04

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: 7feddd1f-a106-4ec3-ba91-e700a4247d04